Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. BINÔMIO. UTILIDADE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem.

2. O recurso só deve ser conhecido se, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, a situação do recorrente sucumbente possa ser melhorada, de forma a justificar o binômio necessidade/utilidade.

3. Uma vez que a alienação do precatório não foi objeto de invalidação na sentença recorrida, não há que se falar em sucumbência do recorrente, de forma que carece seu interesse recursal.
4. Recurso conhecido e desprovido.